Tribunal: TJMT
Processo: 1022634-92.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022634-92.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Diamantino/MT, ante a demora na apreciação do pedido de progressão de regime formulado no Processo Executivo de Pena n.o 1097-74.2014.8.11.0030 (SEEU), em que cumpre a reprimenda unificada de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro meses) de reclusão, no regime fechado.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública narra que em 06/04/2019 fora elaborado cálculo de pena que indicava como termo provável para alcance do requisito objetivo necessário à progressão de regime a data de 26/10/2020, razão pela qual, em 22/10/2020 a defesa protocolou o pedido respectivo nos autos do executivo de pena, instruído com o atestado de bom comportamento carcerário. Ao manifestar-se sobre o pleito, o Ministério Público apontou algumas incongruências no cálculo e solicitou que fosse reelaborado, o que restou acolhido pelo magistrado a quo em 26/10/2020.
Contudo, em sequência, aportou aos autos uma certidão subscrita pela Secretaria da Vara, apontando a impossibilidade do cumprimento da decisão, sob a justificativa de que não teria à disposição os autos originários das ações penais do sentenciado, uma vez que não tramitaram na Comarca de Diamantino/MT.
Nessa ordem de ideias, a impetrante reputa desarrazoada a manutenção do reeducando no regime mais gravoso por tempo superior ao que determina a Lei, mormente quando, ao menos de acordo com o cálculo de pena atualmente disponível nos autos –, já preencheu os requisitos objetivo e subjetivo indispensáveis à promoção ao regime intermediário, e sustenta que o prolongamento da marcha processual decorre exclusivamente de mora do Poder Judiciário, caracterizando, portanto, coação ilegal à liberdade de locomoção do apenado.
Com fincas em tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de que seja imediatamente agraciado com a progressão ao regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com os documentos de ID 64779964 ao ID 64779966.
É o relato do essencial.
Decido.
De proêmio, convém destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, a mera alegação de que o paciente encontra-se submetido ao regime mais gravoso por tempo além do devido, isoladamente considerada, não é o suficiente para, nesse momento de análise preliminar do alardeado constrangimento ilegal, ensejar a excepcional concessão da ordem; afinal, a prova pré-constituída não permite concluir de súbito pela existência de desídia do Parquet ou do d. magistrado a quo na análise do feito e/ou na condução da marcha processual.
Com efeito, curial ressaltar que o habeas corpus é uma ação constitucional que visa proteger a liberdade de locomoção do cidadão contra eventual arbitrariedade, e não acelerar o andamento do feito, valendo salientar não ser desconhecido de todos os magistrados atuantes no Estado de Mato Grosso que os Juízes da Execução Penal lidam diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão (antecipada ou não) de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.o 62/2020-CNJ e o início da promoção das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos com diligência e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juízes Corregedores dos Presídios, de modo que eventual elastério na condução do processo executivo de pena do paciente não pode ser considerado desproporcional com base tão-somente na quantidade de dias que o feito se encontra pendente de cumprimento da decisão judicial.
Ademais, nos termos do art. 112 da Lei n.o 7.210/84, a progressão para regime mais brando é possível desde que o condenado preencha, de forma simultânea, tanto o requisito objetivo quanto o subjetivo, consubstanciados, respectivamente, no lapso temporal e no bom comportamento carcerário.
E na hipótese, não há como olvidar que persiste a possibilidade da d. autoridade judiciária de 1o grau entender necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda por imprescindível ao caso.
Nesse contexto, sem prova inequívoca de que o favorecido nessa ordem preencheu, simultaneamente, os requisitos objetivo e subjetivo exigidos pela LEP para concessão da promoção ao regime prisional menos severo, não há como agraciá-lo liminarmente com a aludida benesse, muito menos quando o pleito de progressão ao regime semiaberto sequer foi apreciado pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais, de modo que eventual exame diretamente por este eg. Sodalício implicaria em indevida supressão de instância.
Além disso, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, entendo pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência reclamada, reputando necessárias, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a conseguinte manifestação do órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo seu juiz natural, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em benefício de PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS.
Requisitem-se informações à d. autoridade inquinada de coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, tudo nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator